Tribunal: TJMT
Processo: 1009251-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009251-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), ARI PAULO BECKER - CPF: 307.564.800-00 (AGRAVANTE), SIRLENE ALVES PEREIRA COSTA - CPF: 240.474.906-44 (AGRAVADO), MARIANA ALVES COSTA - CPF: 697.737.931-68 (AGRAVADO), MARCO AURELIO ALVES COSTA - CPF: 952.560.081-53 (AGRAVADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS
. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
NECESSÁRIA PARA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de
C
umprimento de
S
entença que manteve a penhora incidente sobre proventos de aposentadoria do executado, sob o fundamento de que a
sua
remuneração líquida mensal ultrapassa R$9.000,00. A parte agravante sustenta a impenhorabilidade da verba por se tratar de
quantia de natureza alimentar essencial à sua subsistência, agravada pela condição de saúde que impõe elevados custos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de parte dos proventos de aposentadoria do devedor, diante da alegada suficiência de renda, mesmo diante da natureza alimentar da verba e das circunstâncias pessoais do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra geral da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, entre as quais se incluem os proventos de aposentadoria, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2º do referido dispositivo legal.

A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a relativização da impenhorabilidade, desde que comprovada a possibilidade de bloqueio parcial da verba sem comprometer a subsistência digna do devedor e de seus dependentes (REsp 1.547.561/SP).

No caso concreto, embora a remuneração líquida do agravante ultrapasse R$9.000,00, trata-se de montante presumivelmente indispensável à manutenção de sua subsistência e de sua família, sobretudo diante de comprovada condição de saúde grave (câncer), que impõe despesas significativas com tratamento e medicamentos.

A ausência de qualquer das exceções legais previstas no art. 833, § 2º, do CPC — como autorização prévia do devedor, execução de crédito alimentar ou valor superior a cinquenta salários-mínimos — impede a penhora dos proventos.

O juízo de origem deixou de realizar análise concreta das condições financeiras do agravante que pudesse justificar a mitigação da regra da impenhorabilidade, inviabilizando o afastamento da norma protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A penhora de proventos de aposentadoria é vedada pelo art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais do § 2º, as quais não se verificam quando a verba é indispensável à subsistência do devedor e de seus dependentes.

A gravidade da condição de saúde do devedor constitui fator relevante que reforça a proteção da verba alimentar com base no princípio da dignidade da pessoa humana.

A ausência de análise concreta sobre a capacidade financeira do devedor impede a relativização da impenhorabilidade legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
16.05.2017; TJMT, AI 100
2830
-
65
.202
5
.8.11.0000, j.
2
6
.0
3
.202
5
; TJMT, AI 1016641-29.2024.8.11.0000, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009251-71.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Perdas e Danos, determinou a penhora de 15% dos proventos de aposentadoria do agravante.

Este sustenta que o desconto determinado poderá lhe causar grave prejuízo financeiro, afetando inclusive sua subsistência e a de seus familiares. Alega que é aposentado e que desde 2016 enfrenta grave enfermidade (câncer), o que acarreta elevados custos com tratamento médico, deslocamento, hospedagem e alimentação, realizados em Barretos/SP.

Defende a ilegalidade da penhora, com base no artigo 833, IV, do CPC, segundo o qual as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 2º do mesmo artigo – isto é, para pagamento de prestação alimentícia ou quando os rendimentos ultrapassarem cinquenta
salários mínimos
, o que não ocorre no caso.

Afirma que recebe mensalmente R$9.035,21 líquidos, valor muito inferior ao limite legal, e que a dívida cobrada não decorre de obrigação alimentar, mas de ressarcimento relativo à aquisição de imóvel rural. A
duz
, ainda, que o
J
uízo de origem não examinou minimamente sua situação financeira nem os elementos comprobatórios que demonstram sua impossibilidade material de arcar com qualquer desconto em folha, sem prejuízo direto à sua dignidade e à própria sobrevivência.

O agravante também menciona que já houve tentativa de conciliação e proposta de acordo, a qual foi recusada pelos exequentes. Ressalta que a dívida ultrapassa R$1.800.000,00 e que os juros mensais superam sua capacidade de pagamento.

Reforça o caráter excepcional da flexibilização da impenhorabilidade e aduz que, no caso concreto, a constrição afronta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, caso não seja acolhida a tese principal, postula, de forma subsidiária, a declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto ao mínimo existencial e, alternativamente, a redução do percentual de desconto, de modo a preservar sua subsistência.

Em contraminuta, os agravados argumentam que o agravante reconheceu expressamente, na própria
peça recursal
, que o valor executado decorre de ressarcimento por quantia recebida na venda de uma propriedade rural, cuja transferência não se concretizou por razões a ele imputáveis.

Destacam que o negócio remonta ao ano de 1999, ou seja, há mais de 25 anos, período em que o agravante usufruiu do valor pago, sem jamais ter
entregue
o imóvel ao comprador, falecido no curso do processo. Ressaltam que figuram como herdeiros do adquirente e pleiteiam o ressarcimento de valores cuja restituição jamais se concretizou em vida.

Quanto à alegação de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, reconhecem que o agravante está acometido de enfermidade grave (câncer), porém, defendem a legitimidade da penhora parcial, diante da natureza da dívida e do tempo transcorrido. Mencionam que o próprio
J
uízo
a quo
limitou o bloqueio a 15% dos proventos, percentual inferior ao usualmente admitido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que tem acolhido penhora de até 30% em tais hipóteses.

Ressalta
m, ainda, que a conduta do agravante, ao manter o valor por mais de duas décadas sem devolução e sem entrega da propriedade, não pode ser acolhida pelo Judiciário como justificativa para afastar a execução.

Invocam precedentes do TJMT que autorizam a penhora de parte de aposentadoria em hipóteses similares, inclusive com percentuais superiores ao fixado na decisão recorrida.

Por fim, requerem o
não
provimento do Agravo de Instrumento, com a consequente manutenção d
o
decisum
que autorizou o desconto de 15% sobre os proventos de aposentadoria do agravante, como forma proporcional e razoável de satisfação do crédito judicial reconhecido.

Efeito suspensivo deferido (Id 277482893).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante busca a reforma da decisão que deferiu a penhora de 15% d
e
sua renda salarial, proferida nos seguintes termos:

“A parte executada alega a impenhorabilidade absoluta dos valores recebidos a título de salário, nos termos do art. 833, IV, CPC.

Sem razão. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, modificando a orientação jurisprudencial até então dominante, firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

(...)

No caso, observo que o feito tramita há mais de 20 anos e o executado não demostrou nenhuma intenção de saldar a dívida, a despeito das inúmeras diligências realizadas nos autos.

Aliás, tem-se que o executado Ari Paulo Becker possui ciência desta ação desde o ano de 1999, conforme procuração juntada em id. 67447330 - Pág. 293.

Ressalto, inclusive, que foi oportunizada a recente tentativa de conciliação, mas o executado não demostrou nenhuma intenção de saldar a dívida.

Sequer houve declaração de intenção de saldar a dívida pelo executado (v.g. justificativa, pedido de parcelamento, entre outros), demostrando desprestígio às determinações do poder judiciário.

Logo, alinhando o meu posicionamento à atual jurisprudência do STJ, rejeito os argumentos da parte executada e afasto a impenhorabilidade absoluta da verba salarial.”
(Id 185379008 dos autos de origem).

O artigo 833, inciso IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, compreendendo vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese prevista no § 2º do referido dispositivo.

A finalidade da norma é resguardar a dignidade material do devedor, impedindo que o processo executivo comprometa a sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar das verbas mencionadas.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a mitigação da regra da impenhorabilidade, desde que demonstrada a possibilidade de se efetuar bloqueio parcial da verba remuneratória, sem comprometer a manutenção digna do devedor e de seus dependentes, conforme se extrai do REsp n. 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
16/05/2017.

Contudo, no caso concreto, embora a remuneração líquida do agravante ultrapasse R$9.000,00
(Id 173230680 dos autos de origem)
, trata-se de montante presumidamente indispensável à
sua subsistência e à de sua família. Soma-se a isso o fato de que
el
e foi diagnosticado com câncer, enfermidade que impõe elevados custos com tratamento médico, medicamentos e demais cuidados, o que torna ainda mais rigorosa a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se, ademais, que não há qualquer indicação de autorização prévia do devedor para desconto da verba remuneratória. A hipótese não se enquadra em nenhuma das exceções legais à impenhorabilidade, como, por exemplo, os créditos de natureza alimentar ou decorrentes de prestação de alimentos, tampouco há elementos que permitam relativizar a proteção legal.

Por fim, observa-se que o
J
uízo de origem não realizou qualquer análise concreta sobre a situação financeira do agravante que justificasse eventual mitigação da norma, o que também
inviabiliza
o afastamento da regra geral.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, reconheceu da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, ressalvadas as hipóteses do § 2º, que permitem a penhora apenas para pagamento de prestação alimentícia ou, excepcionalmente, quando o valor recebido pelo devedor for superior a 50
salários mínimos
mensais.

Os precedentes desta Corte reafirmam que, ausente qualquer das exceções previstas no art. 833, § 2º, do CPC, não se admite a penhora de proventos de aposentadoria, sob pena de afronta à dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A penhora de proventos de aposentadoria é vedada pelo art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais do § 2º.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp.
1847365/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020; STJ,
REsp.
1547561/SP; STJ,
REsp.
1806438/DF; TJMT, AI 1003954-20.2024.8.11.0000, j. 31.05.2024; TJMT, AI 1003004-11.2024.8.11.0000, j. 09.04.2024.”

(N.U 1002830-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA RECAÍDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENHORA QUE COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

II - Como o valor do benefício previdenciário do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do agravante.”
(N.U 1016641-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso

para determinar a
liberação da penhora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025